Tribunal: CARF
Processo: 11442.000103/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11442.000103/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.984 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
BERCAMP ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO -
CRÉDITO INEXISTENTE.
É de se negar o ressarcimento e não homologar as compensações quando o
crédito postulado foi julgado inexistente em outro processo administrativo, não
tendo o sujeito passivo se insurgido contra tal fundamento trazido na decisão
recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso; na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.981, de 26 de maio de 2021,
prolatado no julgamento do processo 11442.000081/2008-21, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11442.000103/2010-77
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000103/2010-77

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento do 4o trimestre de 2008, no
valor de R$ 21.304,40, vinculado às Declarações de Compensação mencionadas nos autos, o
qual foi indeferido por falta de crédito de IPI no período, conforme Despacho Decisório, que,
também não homologou as compensações efetuadas pela Manifestante.
Referido Despacho Decisório, acatou o Relatório de Auditoria Fiscal,
centralizando a discussão dos autos, ao estorno de débitos do IPI, lançados no Livro de Apuração
do IPI, em virtude de sucesso no Mandado de Segurança no 2007.61.11.005436-9, nos seguintes
termos:
4.1.1.Que informasse a razão pela qual estornou nos Livros Registro de
Apuração de Imposto sobre Produtos Industrializados - RAIPI, a
totalidade dos débitos de IPI dos meses de outubro/2007 (R$ 15.524,65),
novembro/2007 (R$ 13.623,09), dezembro/2007 (R$ 14.265,13),
janeiro/2008 (R$ 16.963,72), fevereiro/2008 (R$ 26.982,39), março/2008
(R$ 16.381,06), sendo que declarou débito de IPI nas respectivas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF.

4.1.2.Respondeu o seguinte: "Com relação ao estorno dos livros de
Registro de Apuração de WI 170S meses de outubro/2007 a março/2008
deu-se em virtude do sucesso na medida judicial n° 1007.61.11.005436-
9 e restaram declarados indevidamente em DCTF ao passo que referida
medida judicial outorgou a reclassificação dos produtos fabricados pela
signatária mas que será objeto de retificação.".(grifei)

Da decisão, a Manifestante tomou ciência e, irresignada, apresentou sua
Manifestação de Inconformidade, deduzindo em sua defesa, em síntese, os seguintes
argumentos:
1. Que “não precisa de qualquer autorização do “contribuinte de fato”,
uma vez que o crédito objeto do procedimento em comento é escritural e,
ainda, sequer foi repassado ao consumidor (destinatário da mercadoria),
eis que as notas fiscais de saída, bem como no livro de apuração, é
possível constatar que não há destaque de IPI;
2. Que a decisão proferida no Mandado de Segurança no
2007.61.11.005436-9, lhe “é favorável e encontra-se em fase de
julgamento de recurso no Tribunal Regional Federal da 3a Região em São
Paulo;
3. Que não precisa aguardar “a mencionada decisão definitiva na medida
judicial para qualquer providência, vez que o recurso apresentado pela
Fazenda Nacional NÃO possui efeito suspensivo”;
4. Que seu direito de crédito decorre do princípio constitucional da
nãocumulatividade do IPI;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000103/2010-77

5. Que o Despacho Decisório é nulo pois “praticado ao arrepio da Lei e
fora de sintonia com a realidade dos fatos;
6. Que houve erro de direito no Despacho Decisório por entender que o
crédito não homologado repercutiu em contribuinte de fato –
Inaplicabilidade do Artigo 166 do CTN;
7. Que a sentença de mérito expressamente proíbe o fisco de tomar
qualquer medida no sentido de exigir o crédito tributário, não se
vislumbrando por este motivo, o indeferimento do pedido de
ressarcimento, não homologação de compensação, tão pouco em prazo
para manifestação de inconformidade;
8. Que, havendo impossibilidade de compensação com o próprio IPI,
pode pleitear o ressarcimento/restituição e a compensação com outros
tributos nos moldes doas artigos 73/74 da Lei no 9.430/96 para
compensar com o valor do tributo devido;
9. Que, em razão da decisão judicial, a única conduta possível ao fisco
seria notificar a Manifestante para interromper a decadência com a
constituição do crédito tributário;
10. Que o Fisco abriu processo administrativo, onde um dos núcleos
centrais do debate é justamente a reclassificação de alimentos na tabela
TIPI, descumprindo o Art. 30 do Decreto no 70.235/72;

Ao final, pede que sejam analisadas as nulidades apontadas nas alíneas “a” e ‘b”
de sua Manifestação de Inconformidade, e, na hipótese de não acatamento de seus argumentos,
que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores cobrados em atenção a decisão
judicial dos autos do Mandado de Segurança no 2007.61.11.005436-9.

O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL.
É vedado o ressarcimento à pessoa jurídica com processo judicial em que
a decisão definitiva a ser proferida pelo Poder Judiciário possa alterar o
valor do ressarcimento solicitado.
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO INEXISTENTE.
A apresentação de Declaração de Compensação, com suporte em suposto
crédito, inexistente, apontado em processo administrativo, não tem
aptidão de produzir os efeitos almejados, pois impossível o encontro de
contas.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, sustentando, em
síntese, o não cabimento do indeferimento do pedido de ressarcimento e não homologação das
compensações, tendo em vista a existência de mandado de segurança determinando que a
autoridade fiscal não pratique qualquer ato tendente a exigir o IPI. Afirma a impossibilidade de
se abrir processo administrativo, com prazo para recurso e impondo o indeferimento de pedido
de ressarcimento e não homologação de compensação vinculada. Aduz que a abertura de
processo administrativo viola o art. 30 do Decreto no. 70.235/1972 e, ainda, acaba por debater
matéria que está sendo discutida na esfera judicial. Nesse contexto, o indeferimento do pedido de
ressarcimento e a não homologação da compensação representam desrespeito à ordem judicial
que teria vedado a prática de atos tendentes a exigir o IPI. Sustenta que o despacho decisório se
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000103/2010-77

reveste de ilegalidade, arbítrio e abuso de poder, devendo ser anulado à luz do art. 53 da Lei no.
9.784/99. Pede, por fim, pela nulidade do despacho decisório e reforma da decisão recorrida,
uma vez que a autoridade fiscal deveria ter apenas notificado o contribuinte da constituição do
crédito tributário a fim de prevenir a decadência e, ainda, pelo fato de não respeitar expressa
vedação de decisão judicial de exigência do IPI. Requer que seja declarada a ilegalidade do
despacho decisório e da decisão recorrida, pois teriam violado os arts. 9o, 11, 30 e 62 do Decreto
70.235/72. Pleiteia pela “suspensão dos créditos a título de IPI frente à decisão judicial obtida no
Mandado de Segurança no. 2007.61.11.005436-9, que reconheceu a não incidência de IPI e a
tributação alíquota zero e a existência de suspensão da exigibilidade dos valores decorrentes de
compensação”. Ainda, tendo em vista a referida decisão judicial, postula pelo “reconhecimento
dos créditos a título de IPI nos termos do inciso II do art. 153 da Constituição Federal”.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido em parte, como veremos a
seguir.
Primeiramente, há que se assinalar que a recorrente traz alegações preliminares de
nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida que não foram ventiladas na
manifestação de inconformidade. Com efeito, toda a argumentação de que o despacho
decisório e a decisão recorrida teriam violado diversas normas, entre as quais, aquelas
dos arts. 9o, 11, 30 e 62 do Decreto 70.235/72, e art. 53 da Lei no. 9.784/99 – deve ser
rechaçada de plano, tendo em vista não ter sido trazida na manifestação de
inconformidade.
Assim, toda a argumentação da recorrente acerca de nulidade do despacho decisório e
da decisão recorrida deve ser afastada, pois encontra-se preclusa, uma vez que não
trazida na manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias ventiladas
tão somente no recurso voluntário e sequer tangenciadas na impugnação/manifestação
de inconformidade. Nesse sentido, lembre-se que, nos termos dos arts. 14 a 17 do
Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação/manifestação que traga as matérias expressamente
contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos
submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo
que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação/manifestação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do
julgamento: a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do
art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza
especial”, de modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência
deste órgão.
Nessa linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no. 3402-005.706,
julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016, ambos do
CARF.
Assim, entendo que não devem ser conhecidas as preliminares de nulidade arguidas no
recurso voluntário.
De todo o modo, não há que se falar em qualquer violação de normas jurídicas no
tocante à análise do pedido de ressarcimento e declarações de compensação objetos do
presente processo, pois, como bem assinala a decisão recorrida, não há qualquer
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000103/2010-77

impedimento, em decisão judicial, para a apuração dos créditos e exame das
compensações objeto deste processo.
Quanto aos argumentos recursais atinentes à subsistência do direito creditório postulado
e a alegação de que o presente processo vincula-se a processo judicial, trago a seguir,
por entender como absolutamente escorreitas, as considerações consubstanciadas no
voto condutor do aresto recorrido (destaquei partes):

De início convém tratar dos efeitos dos dois Mandados de Segurança citados pela
Manifestante: o do MS no 2003.61.11.003723-8 e o MS no 2007.61.11.005436-9.
Conforme fl. 146 dos autos, a Sentença foi proferida nos seguintes termos.
TÓPICO FINAL DA SENTENÇA: Diante do exposto, ACOLHO O
PEDIDO INICIAL e CONCEDO A SEGURANÇA, para fins de
determinar ao impetrado que, até julgamento definitivo dos processos nos
13831.000123/2003-61, 13831.000125/2003-50, 13830.000634/2003-92,
13830.000635/2 .003-37, 13830.000656/2003-52, 13831.000124/2003-
13, 13830.000636/2003-81 e 13830.000655/2003-16 pela Delegacia de
Julgamento de Ribeirão Preto, suspenda a inscrição em divida ativa de
eventuais créditos tributários decorrentes dos processos referidos. Assim,
o feito está sendo extinto com fundamento no artigo 269, I, do Estatuto
Processual Civil. Sentença sujeita a reexame necessário (artigo12,
parágrafo único, da Lei n° 1.533/51). Sem condenação em verba
honorária, em homenagem à Súmula 105 do STJ. Custas na forma da lei.
Oficie-se ao nobre Desembargador Federal Relator do recurso de agravo
de instrumento noticiado nos autos, dando-lhe a conhecer o teor desta
sentença. P. R. I. e Comunique-se. (grifei)
Vê-se, portanto, que a Sentença proferida somente estabelece impedimento
para a inscrição em dívida ativa de eventuais débitos apurados nos
processos administrativos citados.
Referida decisão, ainda estabelece um termo, qual seja, até julgamento
definitivo dos processos. Em nenhum momento a decisão conferiu direitos
outros à Manifestante, como reconhecimento de créditos, por exemplo.
Uma decisão, inócua, pois as reclamações e recursos na esfera administrativa já
seriam suficientes para o fim objetivado na decisão judicial, nos termos do Art.
151, IV do Código Tributário Nacional.
Em momento algum, referida decisão impede a análise e julgamento dos
processos citados, estabelecendo, tão somente, um impedimento a realização
de ato administrativo, indispensável para o início do processo de execução
fiscal.
Desta forma, não procede o argumento da Manifestante de que a autoridade
administrativa teria que aguardar a decisão definitiva do processo no
13830.000635/2003-37 para proceder ao julgamento das Declarações de
Compensações atreladas a ele, nos termos do MS no 2003.61.11.003723-8.
Quanto ao MS no 2007.61.11.005436-9, fls. 184 e 185 dos autos, assim está
redigido o seu dispositivo.
TÓPICO FINAL DA SENTENÇA: ISSO POSTO, julgo parcialmente
procedente o pedido da impetrante BERCAMP ALIMENTOS LTDA. e
concedo a segurança pleiteada para, reconhecendo que para as rações para
cães e gatos por ela produzidos: a) com relação ao produto acondicionado
em embalagens de até 10 kg, o enquadramento na tabela do IPI é o código
2309.90.10, cuja alíquota aplicável é zero, determinando que a autoridade
coatora que se abstenha de exigir outro percentual; b) que o produto
acondicionado em embalagens superiores a 10 kg deve ser considerado
como não-tributável, pois o IPI não incide sobre produtos com
embalagens de peso superior a 10 Kg, pois a alteração introduzida pelo
Decreto n.o 89.241/83 no atual RIPI é indevida e não foi recepcionada
pela Carta Política, determinando que a autoridade coatora que se
abstenha de exigir outro percentual. Pelas razões acima explanadas, não
reconheço a existência do crédito decorrente do IPI aplicado
incorretamente. Declaro extinto o feito com julgamento do mérito, nos
termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem
honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e 105 do STJ). Custas ex
lege. Esgotado o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao e.
Tribunal Regional Federal da 3a Região, para o reexame necessário, nos
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000103/2010-77

termos do artigo 12, parágrafo único, da Lei no 1.533/51. Remeta-se cópia
desta sentença à autoridade impetrada, nos
termos do artigo 11 da Lei no 1.533/51.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.
INTIMEM-SE. (grifei)
Verifica-se que o objeto do mandamus é a discussão sobre a alíquota do IPI, nas
saídas de ração para cães e gatos embalados acima de 10 kg, conteúdo material
totalmente desassociado do objeto do presente processo e que sobre ele nenhum
efeito produz.
Ressalte-se informação importante contida nesta decisão quanto ao não
reconhecimento de qualquer crédito a título de IPI.
Assim, não procede o argumento da Manifestante constante do item 7, “b”
do Relatório.
Em momento algum, a Manifestante obteve reconhecimento ou
pronunciamento judicial reconhecendo eventual crédito.
Assim prevê o Artigo 20 da Instrução Normativa SRF no 600/2005.
Art. 20. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa
jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva,
judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da
pessoa jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que a
pessoa jurídica não se encontra na situação mencionada no caput.
Aliás, como pode-se constatar nos autos, a Manifestante não declarou esta
circunstância ao fazer seu pedido de Ressarcimento. Nas circunstâncias dos autos
o ressarcimento é vedado e os eventuais créditos, incertos e ilíquidos, incapazes
de serem utilizados em compensação tributária.

As decisões proferidas nos mandados de segurança citados pela
Manifestante não produzem os efeitos por ela almejados por absoluta falta
de conexão com o objeto do processo administrativo ora em discussão.
No mérito, verifico que o Despacho Decisório DRF/MRA no 2008/287, de
30/05/2008, fls. 99/105, está, integralmente, em conformidade com as normas
jurídicas em vigor.
Como bem explanado na referida decisão, argumentos que adoto como
causa de decidir, a Manifestante utilizou-se de créditos inexistentes para as
compensações apontadas nas Declarações de Compensações, ora em
discussão, uma vez que não encontram origem no Pedido de Ressarcimento
por ela indicado – processo administrativo no 13830.000635/2003-37.
Conforme fls. 60/62, a Manifestante teve indeferido seu Pedido de
Ressarcimento referente ao 3o trimestre de 2002, no valor de R$ 60.017,25
(sessenta mil, dezessete reais e vinte e cinco centavos), uma vez que os
pretensos créditos de IPI pleiteados naquele processo tinham origem em
entradas desoneradas pelo imposto, situação esta não alcançada pela Lei.
A impossibilidade de creditamento de IPI nas aquisições não oneradas pelo
imposto já é discussão definitiva na área judicial, bem como na
administrativa com, inclusive, emissão da Súmula CARF no 18.
Súmula CARF n° 18: A aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem tributados à alíquota zero
não gera crédito de IPI.
Reitero, que a Manifestante não possui nenhuma decisão judicial que lhe
atribua ou reconheça direito a esse tipo de crédito de IPI.
Da mesma forma, também a decisão administrativa no CARF, em
09/08/2008, do Recurso Voluntário proposto pela Manifestante, Acórdão
203-13.450, a par de negar provimento ao recurso, mantendo a decisão
administrativa de primeiro grau proferida no processo no
13830.000635/2003-37, também não reconheceu o direito creditório
invocado.
Quanto as Declarações de Compensação ora analisadas estas não poderiam servir
para objetivar compensação, uma vez que, por indicação da Manifestante,
referiam-se ao processo administrativo supracitado, que indeferiu o Pedido de
Ressarcimento formulado, ingressando, a Manifestante, com Manifestação de
Inconformidade e, posteriormente com Recurso Voluntário, conforme Art. 74, da
Lei no 9.430/1996.
A situação de fato está bem descrita na decisão atacada, fls. 103/104.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000103/2010-77

Repisamos que no caso vertente, o aventado direito creditório foi
indeferido pela DRF/MRA/SP, disso, devidamente cientificado o
contribuinte. Insatisfeito ofereceu recursos contra essa decisão, primeiro a
DRJ/RPO, e por Ultimo, ao Conselho de Contribuintes onde aguarda
apreciação competente, sendo acompanhado no processo de n°
13830.000635/2003-37.
Lembrando, ainda, que nesse processo, o valor do crédito indeferido é de
R$ 60.017,25 — relativo ao ressarcimento de IPI, do período entre julho e
setembro de 2002, e não aqueles períodos assentados nas declarações de
compensação em exame.
Cristalino que o contribuinte utilizou crédito inexistente, de modo que
concernente
a
DCOMP
de
n°
17424.82299.101204.1.3.01-5320,
transmitida em 10/12/2004, a compensação é indevida, restando ser
considerada não homologada, nos termos do artigo 74, da Lei n°
9.430/1996 e alterações, infratranscrito:
"Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com transito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637,
de 2002) (destacamos)
De outra parte, na mesma razão — utilização de crédito inexistente — no
que tange as DCOMP de es 32903.10486.281205.1.3.01-7949,
39478.49990.290306.1.3.01-5020 e 20550.28245.021006.1.3.01-7280,
transmitidas respectivamente em 28/12/2005, 29/03/2006 e 02/10/2006,
por força do artigo 4°, da Lei n° 11.051, de 29/12/2004, publicada no
DOU de 30/12/2004, que alterou a dicção do artigo 74, da Lei n°
9.430/1996, assim, devem ser reputadas não declaradas a compensação:
"Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637,
de 2002) § Além das hipóteses previstas nas leis especificas de
cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração
referida no § 12: (Redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei n° 11.051, de
2004)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei n° 11.051. de 2004)
I - previstas no § 32 deste artigo; (Incluído Data Lei n° 11.051, de
2004)
II –
(destacamos)
Em suma, dadas as informações constantes dessas DCOMP, em que o
crédito é inexistente, por contrapartida, a compensação de débitos é
totalmente indevida, restando analisadas desta maneira:
Quanto à discussão acerca da pertinência do crédito da Manifestante, e
sobre os princípio da não-cumulatividade já foram exaustivamente
enfrentados no processo administrativo no 13830.000635/2003-37; não
constituindo discussão de mérito deste processo.
As considerações acerca da isenção instituída pelo Decreto-Lei no 1.571/71 e
argumentos relativos ao Decreto-Lei no 1154/71, não guardam pertinência
temática, material com a discussão dos autos, constituindo-se em argumento
totalmente impróprio.
Por fim, não cabe ao julgador administrativo, por faltar-lhe competência,
apreciar a constitucionalidade de norma jurídica, competência esta reservada aos
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000103/2010-77

Juízes e colegiados do Poder Judiciário, conforme Capítulo III da Constituição
Federal.

São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto como razões de
decidir no presente voto, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019.
Sublinhe-se, por fim, que, em sede recursal, o sujeito passivo tece apenas alegações
genéricas da subsistência de seu crédito e da vinculação do presente processo com o
citado mandado de segurança, sem enfrentar as razões específicas enunciadas na decisão
a quo para afastar o reconhecimento do direito creditório e não homologar as
compensações declaradas. Sendo assim, restam, ao meu ver, consolidadas as motivações
consignadas no aresto vergastado para a denegação de provimento ao recurso interposto.
Diante de todas razões acima apresentadas, voto por conhecer em parte do recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso; e na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital